Tribunal: TJSP
Processo: 2319652-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO AERONÁUTICO. DESPESAS. TUTELA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
João Carlos Leme Ribeiro interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de reconvenção, visando obrigar a Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial e Aeronáutico do Aeródromo Vale Eldorado a emitir boletos

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO AERONÁUTICO. DESPESAS. TUTELA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
João Carlos Leme Ribeiro interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de reconvenção, visando obrigar a Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial e Aeronáutico do Aeródromo Vale Eldorado a emitir boletos discriminados e desvinculados da taxa associativa, permitindo o pagamento apenas dos serviços efetivamente utilizados.
A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada por ausência de risco, considerando que a situação perdura há mais de dois anos sem prejuízo ao agravante. A tutela recursal foi indeferida, destacando-se que o processo está em fase de contraditório, o que poderá esclarecer melhor os contornos do litígio.
Recurso desprovido.